Tribunal: TJDFT
Processo: 0712733-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712733-44.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDA: WILMA DOS SANTOS WANDERLEY REPRESENTANTE LEGAL: SÉRGIO TADEU DOS SANTOS WANDERLEY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PESSOA IDOSA. QUADRO DE HIPOTENSÃO, TAQUICARDIA, TAQUIPNEIA, OBSTRUÇÃO DE SONDA VESICAL DE DEMORA E CONFUSÃO MENTAL. RISCO DE ÓBITO. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDUTA REITERADA. O pacto celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do contrato de plano privado de assistência à saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, sem prejuízo da legislação específica aplicável, consoante disciplina da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. A hipótese em que a internação é de emergência ou urgência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, submete-se ao prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, "c", da Lei no 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial de emergência e há indicação expressa do médico assistente no pedido de internação. Os danos morais advindos da negativa de cobertura devem ser indenizados, pois resta indubitável a ocorrência do dano moral à pessoa que, além de se encontrar vulnerável pelo padecimento físico decorrente do mal que a acomete, sente-se impotente e abandonada ante a recusa do auxílio por parte do plano de saúde. Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar proporcional ao dano, guardadas as peculiaridades do caso concreto. Ante a reiteração da conduta ilícita do plano de saúde, em período inferior a três meses, deve a reparação ser fixada em patamar superior, a fim de desencorajá-la a repetir o comportamento ilícito. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, alegando, em suma, a inocorrência de danos morais no caso em exame, bem como que a quantia arbitrada a título de indenização por danos morais vai contra os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Colaciona julgado da Corte Superior a título de paradigma no tocante ao quantum arbitrado, para demonstração do alegado dissídio interpretativo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID Num. 34799302 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “Por fim, e no tocante à insurgência dirigida contra a condenação à reparação pelos danos morais causados, melhor sorte não assiste à apelante. Não obstante o empenho argumentativo expendido, é possível constatar que a negativa colocou a integridade física da apelada em risco, que possuía risco de agravamento de seu quadro e óbito caso não recebesse o tratamento adequado, transbordando, assim, o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual” (ID Num. 30969490 - Pág. 7); (...) “Resta indubitável, por essa razão, a ocorrência do dano moral à pessoa que, além de se encontrar vulnerável pelo padecimento físico decorrente do mal que a acomete, sente-se impotente e abandonada ante a recusa do auxílio por parte do plano de saúde” (ID Num. 30969490 - Pág. 7); (...) “Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida” (ID Num. 30969490 - Pág. 7); (...) “Assim, observada a gravidade e reiteração da conduta da recorrente e os constrangimentos suportados pela apelada, deve-se manter o quantum fixado na sentença a título de reparação por danos morais, no valor de R$14.000,00” (ID Num. 30969490 - Pág. 9). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017